Tribunal: TJMT
Processo: 1002216-88.2023.8.11.0078
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002216-88.2023.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALINE FERNANDES DA SILVA - CPF: 031.331.831-09 (EMBARGANTE), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), OZEIAS CORREA DE BRITO - CPF: 002.419.491-30 (ADVOGADO), VALCI PINHEIRO DA SILVA - CPF: 028.316.071-32 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NÃO CONFIGURADAS. PRETENDIDO REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Valci Pinheiro da Silva e Aline Fernandes da Silva contra acórdão que desproveu recurso de Apelação, mantendo as condenações pela prática de crimes de estelionato em concurso material.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Sustentam os embargantes a existência de omissões e contradições no acórdão embargado quanto a: (i) fundamentação da condenação baseada exclusivamente em provas extrajudiciais;
(ii) ausência de análise do pedido de absolvição em relação a vítimas específicas, requerido pelo Ministério Público; (iii) falta de enfrentamento do argumento sobre continuidade delitiva; (iv) contradição ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva; e (v) omissão na fundamentação sobre os argumentos da defesa concernentes à prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não assiste razão aos embargantes, uma vez que o acórdão expôs de forma clara e fundamentada as razões pelas quais foram mantidas as condenações e afastados os pleitos absolutórios e de continuidade delitiva, observando devidamente os elementos probatórios e as teses defensivas trazidas.

4. A análise detalhada das provas e de sua conformidade com os ditames do art. 155 do CPP, bem como do contraste entre depoimentos policiais e judiciais, foi realizada de maneira individualizada em relação a cada vítima, não havendo omissão ou utilização exclusiva de elementos extrajudiciais.

5. O pedido de absolvição foi analisado e rejeitado fundamentadamente, inclusive quanto às vítimas em que o Ministério Público havia se manifestado pela improcedência da acusação, não havendo omissão e tendo sido enfrentados os argumentos pertinentes, inclusive os relativos à ocorrência ou não de prejuízo.

6. Não há contradição na análise da continuidade delitiva, tendo sido demonstrada detalhadamente a ausência dos requisitos objetivos e subjetivos, em razão da diversidade do modus operandi, da pluralidade de vítimas e dos lapsos temporais superiores a 30 dias, não se aplicando a limitação ao único fato de janeiro/2023.

7. Da mesma forma, inexiste contradição no trato do pedido de revogação da prisão preventiva, tendo sido expressamente consignado que a matéria foi considerada inovação recursal e, por isso, não conhecida. Porém, apenas para não deixar a defesa sem resposta, enfrentou-se o pedido e concluiu-se que a cautelar permanece justificada pela pena imposta e pelo risco de fuga e reiteração.

8. Os argumentos concernentes à prisão preventiva foram devidamente analisados, não havendo omissão na fundamentação, tendo sido explicitadas as razões para a manutenção da custódia cautelar, conforme exigência constitucional.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de Declaração rejeitados. Mantido o acórdão embargado

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 155, 382, 385 e 619 do CPP; Arts. 5o, LV, LVII, LXI, e 93, IX, da CF/88.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto por ALINE FERNANDES DA SILVA e OUTROS em face de acórdão desta e. Terceira Câmara Criminal, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a condenação dos réus Valci Pinheiro da Silva e Aline Fernandes da Silva, como incursos nas penas do artigo 171, caput, do Código Penal, por 11 vezes, em concurso material de crimes (art. 69, CP).

Nas razões recursais, sustenta que há: a) violação ao artigo 155 do CPP, sob alegação de que a condenação foi baseada em provas extrajudiciais, não ratificadas em juízo; b) omissão no acórdão quanto ao pedido de absolvição em relação às vítimas Phamela Teixeira de Carvalho e Dany Gonçalves Felix; c) omissão e contradição na análise do argumento acerca da continuidade delitiva; d) contradição na análise do pedido de revogação da prisão preventiva; e e)omissão na fundamentação sobre os argumentos da defesa em relação à prisão preventiva (Id 267271780).

Nas contrarrazões recursais, o Ministério Público pugna pela rejeição dos embargos de declaração, argumentando que não há vícios no acórdão embargado a ser suprido, tratando-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento do recurso de apelação (Id 272600850).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos não se prestam ao reexame da matéria já decidida, mas tão somente ao esclarecimento de eventuais omissões, contradições ou obscuridades, não podendo ser utilizados para rediscutir o que foi analisado no julgamento anterior, conforme prescreve o artigo 619 do Código de Processo Penal.

I -
Da violação ao art. 155 do CPP

Quanto à alegada violação ao art. 155 do CPP, verifica-se que o acórdão embargado cuidou de enfrentar a questão, indicando expressamente quais provas foram produzidas e confirmadas em juízo, conforme consta nas páginas 2 a 20 do voto, ao analisar a situação individual de cada uma das vítimas.

Veja o resumo das provas analisadas e consideradas, conforme consta na decisão recorrida:

1.

Vítima Maurício Rodrigues Neto

·

Depoimento da vítima em juízo, sob contraditório e ampla defesa

·

Provas documentais: Auto de Avaliação Indireta, Termo de Representação Criminal, CRLV do veículo Land Rover Discovery

2.

Vítima Benedito de Paula Bueno de Almeida

·

Declaração extrajudicial da vítima

·

Provas documentais: Auto de Avaliação Indireta, Termo de Representação Criminal, CRLV do veículo Corolla, mensagens de WhatsApp, comprovante de pagamento, Contrato de Compra e Venda

·

Declaração extrajudicial de testemunha Tony Fabrício

·

Depoimento do delegado de polícia em juízo

3.

Vítima Dany Gonçalves Felix

·

Declarações extrajudiciais da vítima

·

Depoimento da vítima em juízo

4.

Vítima Alessandro Sella

·

Declarações extrajudiciais da vítima

·

Depoimento da vítima em juízo

·

Prova documental: Contrato de Compra do veículo

5.

Vítima Valdiran João da Silva

·

Declarações extrajudiciais da vítima

·

Depoimento da vítima em juízo

·

Provas documentais: Documento de Financiamento, Auto de Avaliação Indireta, Termo de Representação

6.

Vítima Ana Cláudia Barbosa Ribeiro

·

Declarações extrajudiciais da vítima

·

Depoimento da vítima em juízo

·

Provas documentais: Auto de Avaliação Indireta, Termo de Representação

7.

Vítima Gabrielly Bitencourt Chaves

·

Declarações extrajudiciais da vítima

·

Depoimento da vítima em juízo

8.

Vítima Phamela Teixeira de Carvalho

·

Declarações extrajudiciais da vítima

·

Depoimento da vítima em juízo

9.

Vítimas Elzilene Soares Lima e Jhonatan Prince

·

Declarações extrajudiciais das vítimas

·

Depoimentos das vítimas em juízo

·

Provas documentais: Termos de Representação, CRLV EcoSport, Financiamento, Auto de Depósito

10.

Vítima Anderson Clayton de Medeiros Silva

·

Declarações extrajudiciais da vítima

·

Depoimento da vítima em juízo

Ao contrário do sustentado, pode-se inferir que as provas não destacadas como produzidas judicialmente foram desconsideradas para fins de condenação.

Ademais, rememora-se a jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de utilização de provas extrajudiciais corroboradas por elementos probatórios judicializados, afastando a alegada violação ao art. 155 do CPP. Portanto, os embargos não logram êxito nesse ponto.

II - Omissão quanto ao pedido de absolvição do MP em relação às vítimas Phamela e Dany

No tocante à suposta omissão quanto ao pedido de absolvição do Ministério Público em relação às vítimas Phamela Teixeira de Carvalho e Dany Gonçalves Felix, o acórdão cuidou de enfrentar o tema de forma explícita, consoante se verifica na transcrição abaixo.

1.3. Vítima Dany Gonçalves Felix

[...]

Atento às razões recursais da defesa e à manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ), que opinou pela absolvição desta vítima sob o argumento de ausência de prejuízo,
entendo, de modo diverso, pela manutenção da condenação
. Isso porque, ainda que, em juízo, a vítima tenha alegado não ter sofrido prejuízo, sua declaração está condicionada ao fato de que a quitação do financiamento
ocorreu posteriormente
.
No momento da fraude, o prejuízo efetivamente existiu
, pois a obrigação financeira permaneceu em seu nome mesmo após a entrega do veículo, submetendo-a a um ônus patrimonial indevido.

A vítima, ao afirmar que não sofreu prejuízo,
considera apenas a resolução posterior da obrigação
, mas ignora que,
até a quitação do financiamento, permaneceu exposta ao risco de inadimplência, encargos financeiros e restrições de crédito,
circunstâncias que, por si sós,
são suficientes para configurar o dano exigido pelo tipo penal
.

Nos autos, restou comprovado que a vítima foi induzida a erro ao entregar seu veículo Chevrolet à Forte Aliança Veículos
sob a promessa de que Valci assumiria e quitariam as parcelas do financiamento
. Em juízo,
reconheceu que essa quitação somente ocorreu após a prisão de Valci e foi realizada por terceiros, sem que soubesse precisar quem foram essas pessoas
(mencionando apenas uma garagem em Vilhena)
.
Esse fato demonstra que, até aquele momento,
o
financiamento permaneceu em seu nome, caracterizando o prejuízo patrimonial efetivo e afastando a tese defensiva de ausência de dano.

Ademais,
ainda que a dívida tenha sido posteriormente quitada, isso não implicaria na absolvição dos réus
, mas apenas na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 16 do Código Penal (arrependimento posterior), o que sequer foi pleiteado pela defesa. No entanto, para que essa causa seja aplicável, é necessário que o ressarcimento tenha sido integral
e voluntário
, o que não ocorreu no caso concreto.

O
Superior Tribunal de Justiça
já consolidou o entendimento de que
a restituição do prejuízo não afasta a consumação do delito
, podendo ser valorada apenas para eventual redução da pena. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente:

"(...) Ademais,
a devolução dos valores, com ressarcimento do dano, mesmo antes do recebimento da denúncia, não afasta o imputado crime, previamente consumado, e tampouco serve para tornar certa a inexistência do dolo de apropriação, sendo questão a ser valorada na fase de julgamento do feito, seja como indício de falta do elemento subjetivo, seja como causa de redução da pena.
(AgRg no RHC n. 115.646/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 3/12/2019)."

E deste TJMT:

“(...)
O
ressarcimento
do dano não torna atípica a conduta, contudo, pode ensejar a redução da pena, na forma prevista no art. 16 do Código Penal
. A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de
estelionato
que lhe é imputado (...)”. (N.U 0002969-79.2013.8.11.0024, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 10/04/2017)

Além disso, a
conduta dos réus revela dolo desde o início da negociação
, evidenciado pela omissão quanto ao não pagamento da dívida e pela
falta de justificativa plausível para a ausência de regularização imediata do financiamento
. A isso se soma o fato de que a Forte Aliança Veículos foi abruptamente fechada e os réus deixaram a cidade sem qualquer comunicação às partes interessadas, reforçando que
não se tratava de mero inadimplemento contratual, mas de um padrão fraudulento de conduta reiterado em outros casos
.

Assim, o conjunto probatório demonstra que a
fraude se concretizou no instante da negociação
, momento em que a vítima
ficou vinculada ao financiamento
sem que o bem estivesse mais sob sua posse, suportando ônus financeiro indevido.

...

1.8. Vítima Phamela Teixeira de Carvalho

...

Inicialmente, ainda que
Phamela
tenha conseguido resolver a questão diretamente com
Anderson Medeiros
, que assumiu os pagamentos do financiamento da camionete, esse fato
não tem o condão de afastar a ilicitude da conduta dos apelantes
, tampouco de anular o prejuízo inicialmente causado. O direito penal tutela a regularidade dos atos negociais desde sua origem, sendo irrelevante o fato de a vítima ter buscado, por conta própria, uma solução alternativa para minimizar os danos sofridos.
A existência de uma solução posterior ao fato criminoso não descaracteriza a fraude nem legitima a conduta ilícita.

Ademais, a própria vítima
confirmou que a empresa Forte Aliança havia se comprometido a quitar o financiamento do veículo, o que não ocorreu, evidenciando o descumprimento da obrigação assumida no momento da negociação
. Esse fato demonstra que houve a captação indevida do bem sem a devida contraprestação, caracterizando a obtenção de vantagem ilícita.

Além disso,
o caso de Phamela não é distinto do de Dany Gonçalves Felix
, visto que ambos foram vítimas do mesmo esquema fraudulento praticado pelos apelantes,
no qual veículos eram negociados sem que houvesse o efetivo cumprimento dos compromissos assumidos
. O argumento da defesa tenta criar uma distinção artificial entre as situações, quando, na realidade,
a dinâmica dos fatos é idêntica: houve o repasse de um bem sob a promessa de quitação da dívida, o que não foi cumprido, deixando a vítima exposta a potenciais prejuízos financeiros
.

Outro ponto que merece destaque é que
o próprio Ministério Público
reconheceu a materialidade e autoria delitiva quanto a
outras vítimas
, e
o fato de Phamela não ter insistido no processo não significa que o crime não tenha ocorrido
, mas apenas que a vítima, por razões pessoais, resolveu buscar outra via para solucionar sua situação. Contudo,
o direito penal não se sujeita à vontade exclusiva da vítima, especialmente quando há um esquema criminoso que atingiu diversas pessoas
.

Dessa forma, a tentativa da defesa de afastar a responsabilização dos apelantes
com base em uma suposta ausência de prejuízo é falaciosa
, pois ignora que
o crime se consumou no momento em que houve a obtenção do bem mediante promessa não cumprida
, independentemente das medidas posteriormente adotadas pela vítima para mitigar os danos sofridos. (Id 262509767)

Quanto a Dany Gonçalves Felix, assentou-se que ainda que, em juízo, a vítima tenha alegado não ter sofrido prejuízo, sua declaração está condicionada ao fato de que a quitação do financiamento ocorreu posteriormente. No momento da fraude, o prejuízo efetivamente existiu, pois a obrigação financeira permaneceu em seu nome mesmo após a entrega do veículo, submetendo-a a um ônus patrimonial indevido.

Em relação a Phamela Teixeira Carvalho, após analisar as peculiaridades do caso concreto, consignou-se que ainda que a vítima tenha conseguido resolver a questão diretamente com Anderson Medeiros, que assumiu os pagamentos do financiamento da camionete, esse fato não tem o condão de afastar a ilicitude da conduta dos apelantes, tampouco de anular o prejuízo inicialmente causado.

Logo, contrariamente ao alegado pela defesa, o acórdão analisou com fundamentação adequada os motivos pelos quais foram mantidas as condenações, mesmo diante do pedido de absolvição do Ministério Público, afastando a suposta omissão.

III - Omissão e contradição na análise do argumento sobre continuidade delitiva

O acórdão demonstrou de forma clara e detalhada que os requisitos legais para o reconhecimento do crime continuado não foram preenchidos, seja no aspecto objetivo quanto às circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, seja no elemento subjetivo da unidade de desígnios.

Conforme destacado na decisão embargada, a dinâmica dos fatos demonstrou que os apelantes adotaram uma pluralidade de condutas fraudulentas (atração das vítimas, promessa de quitação não cumprida, revenda para terceiros e novos financiamentos, emissão de cheques sem fundo, venda de veículos inexistentes), com vítimas distintas e em períodos temporais espaçados, revelando a diversidade do modo de operar empregado pelos réus, incompatível com o conceito de continuidade delitiva.

Outrossim, pontuou que não se limitou ao fato isolado de janeiro/2023, mas examinou a dinâmica global dos crimes, concluindo que os lapsos temporais afastam a aplicação do art. 71 do Código Penal.

Neste contexto, restou plenamente fundamentado que a conduta dos réus se amolda ao conceito de habitualidade criminosa, e não de crime continuado, justificando-se a incidência do concurso material de infrações penais.

Por conseguinte, não há contradição ou omissão nesse particular.

IV - Contradição na análise do pedido de revogação da prisão preventiva

O acórdão não incorre em contradição ao analisar o pleito de revogação da prisão preventiva dos réus. Em um primeiro momento, consignou expressamente que o pedido sequer foi analisado, pois configuraria indevida inovação recursal, não comportando conhecimento por incidência da preclusão consumativa.

No entanto, apenas para não deixar a defesa completamente sem resposta acerca da matéria, o Tribunal enfrentou os argumentos trazidos e concluiu que, caso pudesse ser apreciado, o pedido de revogação da custódia cautelar seria indeferido, visto que permanecem vigentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Portanto, ao invés de contradição, o que se verifica é o zelo em esgotar a fundamentação sobre a manutenção da segregação cautelar, tanto no aspecto formal quanto material.

V - Omissão na fundamentação sobre os argumentos da defesa para revogar a prisão preventiva de Valci
.

O voto condutor não padeceu de omissão ao analisar os fundamentos para a prisão preventiva dos réus, tendo em vista que as razões para a manutenção da custódia cautelar foram explicitadas, destacando-se a gravidade concreta dos crimes praticados, mediante ardil e fraude reiterada contra diversas vítimas, causando prejuízo milionário.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração, mantendo o acórdão como lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025